Tribunal: TJSP
Processo: 1002096-85.2019.8.26.0072
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação de Obrigação de Fazer - Pessoa idosa, hipossuficiente e portador de "Glaucoma Neovascular" - Medicamento prescrito por médico (Mavyret – 03 cp/dia) – Obrigação do Estado e do Município – Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamento - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.

Os princípios da dignidade da pessoa humana

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação de Obrigação de Fazer - Pessoa idosa, hipossuficiente e portador de "Glaucoma Neovascular" - Medicamento prescrito por médico (Mavyret – 03 cp/dia) – Obrigação do Estado e do Município – Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamento - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.

Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, medicamentos necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).